Tribunal: TCU
Processo: 016.228/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 232199/2013-2, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto TERMO DE COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR (no da TCE no sistema: 318/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6612/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Eduardo Batista Fidelix, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (SWG) - Processo CNPq Processo 232199/2013-2 , em face da ausência parcial da prestação de contas, caracterizada pela não entrega do comprovante de cumprimento do período de interstício, cujo prazo encerrou-se em 1/7/2016. Considerando que o ex-bolsista, quando notificado pelo CNPq, em abril/2021, encaminhou uma autodeclaração afirmando ter cumprido o período de interstício no Brasil; considerando que em análise da autodeclaração, o CNPq solicitou correção do período de vigência e a devolução dos valores recebidos a maior; considerando que o ex-bolsista não fez a retificação na autodeclaração de cumprimento de interstício, como também não devolveu os valores recebidos a maior; considerando que no âmbito desta Corte de Contas apesar de devidamente citado, o responsável foi revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; considerando que consta dos autos bilhete de retorno do ex-bolsista ao Brasil em 2/7/2015; considerando que a AudTCE verificou o perfil profissional de Eduardo Batista Fidelix no LinkedIn e as informações lá disponíveis mostram que o ex-bolsista passou a trabalhar em empresas brasileiras a partir de agosto de 2015, mantendo vínculo profissional estável no Brasil desde então; considerando que, embora o comprovante formal de interstício não tenha sido apresentado corretamente, o bilhete de retorno e os registros profissionais públicos são suficientes para evidenciar o cumprimento do interstício e afastar a irregularidade; considerando que os valores recebidos a maior, devidamente atualizados, totalizam R$ 6.861,87, de modo que o custo de prosseguir com a cobrança pode superar o benefício financeiro da recuperação desse montante, configurando hipótese de aplicação do princípio da bagatela; considerando as manifestações convergentes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n° 8.443/1992, as contas do responsável Eduardo Batista Fidelix, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta decisão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 016.228/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo Batista Fidelix (XXX.704.649-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.